Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1011245-13.2020.8.11.0000
Agravante: Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso
Agravado: Estado de Mato Grosso
Processo originário: Ação Civil Pública n. 1015155-22.2020.8.11.0041, da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (APROSOJA), contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Civil Pública n. 1015155-22.2020.8.11.0041, por ela proposta, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na declaração de nulidade e (ou) suspensão dos artigos 4o e 7o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 002/2015, cujo conteúdo diz respeito à autorização para o plantio de soja durante o chamado “vazio sanitário”.
O Agravante informa que ingressou com a Ação Civil Pública, com o fito de ter declarada a nulidade do art. 4o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 002/2015, ao autorizar o plantio no período prejudicial ao meio ambiente (dezembro).
Sustenta ser necessário que haja a proibição do plantio neste mês, autorizando-se uma janela de plantio para o mês de fevereiro (1o a 15 de fevereiro), pois mais benéfico ao meio ambiente, por utilizar menor quantidade de agrotóxicos e porque há menor incidência de ferrugem asiática no segundo período.
Da mesma forma, pugna pela nulidade do art. 7o da mesma Instrução Normativa, na parte que autoriza seja o plantio de soja excepcional, dentro do período compreendido como de vazio sanitário – 15 de junho a 15 de setembro –, ainda que para pesquisa, porque isso traz prejuízo ao meio ambiente, já que desta forma há dispersão de ferrugem asiática no período.
Por fim, propõe a declaração de nulidade do art. 6o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 002/2015, por ofensa à livre iniciativa e por trazer obrigatoriedade de colheita em período muito anterior ao estipulado para o vazio sanitário.
Requer, alternativamente, a reinterpretação do art. 6o, da aludida instrução normativa, para permitir que o plantio de soja realizado na janela de 1o a 15 de fevereiro, tenha sua colheita até o dia 31/maio, ou seja, 15 (quinze) dias antes do início do período de “vazio sanitário”.
O Recorrente sustenta que a Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 002/2015, que dispõe sobre as medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática da soja no Estado de Mato Grosso, é ilegal, não convencional e inválida, porque é contrária à Constituição Estadual, à Convenção Internacional, às leis estaduais e à Instrução Normativa Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA n. 002/2007, excedendo o poder regulamentar, mormente por não observar a exigência de participação popular e de realização de pesquisa científica.
Afirmam que os artigos supracitados foram editados sem amparo em pesquisa científica e que atingem finalidade diversa, porquanto as pesquisas recentes demonstram que o plantio realizado no mês de fevereiro indica a utilização em menor grau de agrotóxicos, o que implica em menor impacto ao meio ambiente.
Entrementes, observa-se, pela menção dos fatos, fundamentos e pedidos, que o presente Agravo de Instrumento guarda correlação com os Agravos de Instrumento, interpostos pela mesma parte, nos autos da Ação Civil Pública 1012577-86.2020.8.11.0041, que diz respeito à mesma situação jurídica – autorização para plantio de soja fora do período estabelecido pelo calendário estabelecido na Instrução Normativa 002/2015.
Dessarte, tendo em vista a decisão proferida, em 04/04/2020, pelo Desembargador Plantonista, Paulo da Cunha, no Conflito de Competência n. 1008222-59.2020.8.11.0000, designando ao Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira a relatoria, em caráter provisório, dos Agravos de Instrumento interpostos em face da decisão liminar, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública n. 1012490-33.2020.8.11.0041, tais como este, determino a redistribuição destes autos ao aludido Desembargador, com escopo no artigo 55, §3o, do CPC, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes e contraditórias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL.